Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706930-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONAS SILVA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente contrarrazões ao recurso de ID 46742124. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 9 de junho de 2023. Desembargador JAIR SOARES